Tribunal: TJSP
Processo: 2198724-47.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Inocorrência – Turma Julgadora entendeu, de forma clara e fundamentada, pela impenhorabilidade integral do bem imóvel denominado "Sítio São Francisco", afastando a tese do agravante, ora embargante, de limitação da impenhorabilidade a apenas uma parte do imóvel - Quanto à possibilidade de desmembramento do bem, o recurso não foi conhecido, considerando que a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Inocorrência – Turma Julgadora entendeu, de forma clara e fundamentada, pela impenhorabilidade integral do bem imóvel denominado "Sítio São Francisco", afastando a tese do agravante, ora embargante, de limitação da impenhorabilidade a apenas uma parte do imóvel - Quanto à possibilidade de desmembramento do bem, o recurso não foi conhecido, considerando que a matéria não havia sido apreciada em primeiro grau de jurisdição, na decisão atacada, e a pretensão de desmembramento do aludido sítio, para fins de penhora de parte deste imóvel, deverá, inicialmente, ser formulada nos autos de origem, a fim de assegurar o duplo grau de jurisdição - Teses sustentadas pela parte agravante, ora embargante, foram rejeitadas no acórdão embargado – "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" – Precedente do STJ - Os fundamentos expostos no acórdão embargado afastam as pretensões deduzidas pelo embargante - Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – Impossibilidade de arbitramento recurso interposto contra decisão que não fixou verba sucumbencial – Art. 85, § 11, do novo CPC – Pretensão deduzida pela embargada em contraminuta afastada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.